Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DETERMINAÇÃO EMENDA. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO. DILATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na inicial da Ação de Busca e Apreensão é documento essencial o que comprova a notificação do devedor de sua mora. Súmula 72 do STJ.
2. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
3. In casu, o banco autor requereu a dilação do prazo para cumprir a emenda e, ainda que intempestivamente, mas anteriormente à prolação da sentença, demonstrou a realização do protesto, tendo sido devidamente comprovada a mora do réu.
4. Demonstrada a constituição da mora anteriormente à prolação da sentença, em homenagem aos princípios da cooperação e da primazia pela solução de mérito, necessária a cassação da sentença que extinguiu o feito prematuramente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.